Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731422-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALERIA DE QUEIROZ, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento, intime-se o requerente ANTONIO CARLOS FILHO (IDs 21895478/21895488), para que, no prazo de 3 (três) dias, informe se pretende certidão para participação no REFIS. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor VALERIA DE QUEIROZ (IDs 21895478/21895488), apresentado pelo requerente ANTONIO CARLOS FILHO. Retifique-se a autuação para que conste o requerente ANTONIO CARLOS FILHO como terceiro interessado. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios